Tribunal: TJBA
Processo: 8001304-42.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001304-42.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DHIOGO DE PAULA MELO

Advogado(s)
:
EDITH MARIA MELO CAVALCANTE

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

O segurado foi acometido de infarto agudo do miocárdio, pretendendo a indenização securitária contratada.

É cediço que o contrato de seguro quando firmado entre partes, objetiva estabelecer, em caso de evento danoso, o pagamento da indenização devida pela seguradora.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, como princípios gerais, dentre outros, a boa-fé e o equilíbrio nas relações de consumo, dispondo que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

A negativa indevida ao pagamento de indenização securitária afigura-se abusiva, por restringir direitos do segurado e ir de encontro a dispositivos legais, a exemplo do art. 47 e 51, IV do Código de Defesa do Consumidor.

Indenizam-se os danos materiais cuja ocorrência se mostra em sintonia com o conjunto probatório.

A quantificação econômica do dano moral deve ser arbitrada pelo juiz, levando em consideração as características do caso, o potencial ofensivo do lesante e a condição social do lesado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001304-42.2019.805.0154, na qual figura como apelante Dhiogo de Palma Melo e, apelado, Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para

determinar à apelada o pagamento da indenização securitária ao apelante, como prevista contratualmente, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença, o qual deverá ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da contratação até o devido pagamento; ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação, devendo, ainda, o apelado arcar com as custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 4 aos dia do mês de julho do ano de 2024.

Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador (a) de Justiça

310